Tribunal: TCU
Processo: 032.115/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 637/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 032.115/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Vieira Mendes (XXX.657.509-XX); Germano Silva Araujo (XXX.614.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor de Alvaro Luiz Ferreira (XXX.074.997-XX), Danielle de Barros Leal Pinheiro (XXX.525.043-XX), Gilberto Tavares Sobrinho (XXX.852.490-XX), Luis Anselmo Moura Monteiro (XXX.015.613-XX), Luiz Carlos Guidine (XXX.630.417-XX), Luiz Carlos Jose Barban Paciullo (XXX.457.778-XX), Sergio Barbosa de Medeiros (XXX.542.748-XX), Sylvio Jose Cravo da Costa (XXX.100.637-XX), para que seja cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .